Tribunal: TJMT
Processo: 1005926-93.2022.8.11.0000
Relator(a): MARCOS MACHADO
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-05-17
Data de publicação: 2022-05-20

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL
Número Único
:

1005926-93.2022.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Homicídio Qualificado]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO
Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO]
Parte(s):

[TELMA OLIVEIRA DOS SANTOS - CPF: 266.596.828-21 (ADVOGADO), Juiz Adilson Polegato de Freitas (IMPETRADO), 1 Vara Criminal de cuiaba (IMPETRADO), MARCOS ROBERTO PEREIRA - CPF: 003.511.081-30 (PACIENTE), TELMA OLIVEIRA DOS SANTOS - CPF: 266.596.828-21 (IMPETRANTE), JUÍZO DA 13ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CUIABÁ (IMPETRADO), REINALDO PEREIRA DE AMORIM (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), JUÍZO DA 12ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CUIABÁ (IMPETRADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONCEDEU PARCIALMENTE A ORDEM.
E M E N T A

EMENTA

HABEAS CORPUS
– HOMICÍDIO QUALIFICADO [MOTIVO TORPE E RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA] – PRISÃO PREVENTIVA – INEXISTÊNCIA DE PRESSUPOSTOS PARA CUSTÓDIA, MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS SERIAM APLICÁVEIS – PEDIDO DE LIBERDADE PROVISÓRIA – APLICAÇÃO DA LEI PENAL – CONVENIÊNCIA DA INSTRUÇÃO CRIMINAL – PACIENTE FORAGIDO – PRIMARIEDADE E OCUPAÇÃO LÍCITA – DIFERENÇA ENTRE FUGA E NÃO LOCALIZAÇÃO – AUSÊNCIA DE INDICATIVOS CONCRETOS DA FUGA DO PACIENTE – RECONHECIMENTO DO PERICULUM LIBERTAIS –

ATUAL ENDEREÇO INFORMADO NOS AUTOS – FALTA DE ELEMENTOS OU REGISTROS DE FURTO À APLICAÇÃO DA LEI PENAL – INEXISTÊNCIA DE PREJUÍZO À INSTRUÇÃO CRIMINAL – JULGADOS DO STJ E TJMT – ORDEM CONCEDIDA PARCIALMENTE PARA SUBSTITUIR A PRISÃO PREVENTIVA POR MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS.

O c. STJ firmou entendimento no sentido de que não se deve confundir fuga com não localização. No primeiro caso,
“o que revela a necessidade da prisão provisória é o risco para a aplicação da lei penal, materializado no comportamento voluntário do acusado de subtrairse à ação das instâncias formais de controle”
, ao passo que,
“no caso de citação por edital, porém, o Estado sequer logrou comunicar ao réu a formal constituição da relação processual. Em tal situação, é temerário presumir a fuga”
(RHC nº 49.989/PE).

A ausência de indicativos concretos a apontar que, em liberdade, o paciente tenha foragido do distrito da culpa, ou que pretende se esquivar da aplicação da lei penal, obsta o reconhecimento do
periculum libertatis
, requisito indispensável para manutenção da custódia cautelar, que poderá ser substituída por outras medidas cautelares menos gravosas, em homenagem ao princípio da intervenção mínima (TJMT, HC NU 1015047-19.2020.8.11.0000).

Não mais subsiste a necessidade da prisão preventiva para aplicação da lei penal quando o acusado informa nos autos o seu atual endereço, desempenhando atividade lícita e se alistando como eleitor (TJMT, HC N.U 1018569-88.2019.8.11.0000).

Se inexistem elementos ou registros de atos que demonstrem que o paciente tentou se furtar à aplicação da lei penal, a prejudicar a instrução criminal, impõe-se a outorga de liberdade processual com vinculação à respectiva ação penal, ao considerar que este reside em outro Estado da Federação (TJMT, HC N.U 1008177-21.2021.8.11.0000).

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS
Nº
1005926-93.2022.8.11.0000 - COMARCA DE CUIABÁ

IMPETRANTE(S): DRª. TELMA OLIVEIRA DOS SANTOS

PACIENTE(S):

MARCOS ROBERTO PEREIRA

RELATÓRIO

Habeas corpus
impetrado em favor de MARCOS ROBERTO PEREIRA contra ato comissivo do Juízo da 12ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá, nos autos da ação penal (N.U 0004898-74.2005.8.11.0042), que decretou a prisão preventiva pelo cometimento, em tese, de homicídio qualificado pelo motivo torpe e recurso que dificultou a defesa da vítima - art. 121, § 2º, I e IV, do CP - (ID. 123135967).

O impetrante sustenta que: 1) inexistiriam os pressupostos da custódia cautelar; 2) seriam aplicáveis medidas cautelares alternativas.

Requer a concessão da ordem para que seja outorgada liberdade provisória ao paciente (ID 123135967), com documentos (ID 123135969).

O pedido liminar foi deferido parcialmente para substituir a prisão preventiva por medidas cautelares alternativas (ID 123465457).

A i. 11ª Procuradoria de Justiça Criminal opina pela denegação da ordem, em parecer assim sintetizado:

“HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO. DECRETAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA. PEDIDO PARA REVOGAÇÃO DA CUSTÓDIA OU SUBSTITUIÇÃO POR MEDIDAS ALTERNATIVAS. 1. FUNDAMENTAÇÃO INIDÔNEA PARA ENSEJAR A MANUTENÇÃO DO CÁRCERE. INADMISSIBILIDADE. PACIENTE QUE PERMANECEU FORAGIDO POR 16 ANOS. 2. AUSÊNCIA DE CONTEMPORANEIDADE. INOCORRÊNCIA. A CONTEMPORANEIDADE DEVE SE VINCULAR À IMPOSSIBILIDADE DE EXECUÇÃO DO MANDADO DE PRISÃO PELA FUGA DO PACIENTE. 3. APLICAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS À PRISÃO. IMPOSSIBILIDADE. FUNDAMENTOS E REQUISITOS DA PRISÃO PREVENTIVA DEVIDAMENTE DEMONSTRADOS. 4. CONDIÇÕES PESSOAIS DO PACIENTE. IMPERTINÊNCIA. NEM MESMO EVENTUAIS PREDICADOS GARANTEM O DIREITO À SOLTURA QUANDO ADEQUADAMENTE JUSTIFICADO O ACAUTELAMENTO. PELA DENEGAÇÃO DA ORDEM.”
(Gerson Natalício Barbosa, procurador de Justiça - ID 127178194)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/05/2022